Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723797-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADRIANO SILVA SANTIAGO, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDAO ROMANO, FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, ROBERTO ALEXANDRE DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (réu) em desfavor do Acórdão no 1376017 (ID no 29793350), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do réu e afastou a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, mantendo, todavia, a exasperação das penas-base dos réus, mediante a incidência de uma das qualificadores, bem como reduziu a pena pecuniária dos réus. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 25 de outubro de 2021 17:06:19. ROBSON BARBOSA Desembargador